Tribunal: TJSP
Processo: 2233080-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - Foro de Eleição definido em contrato celebrado entre as partes – Cláusula não abusiva – Prevalência da estipulação livre entre os contratantes – Aplicação da Súmula 335 do STF – Ausência de justificativa para descumprimento da cláusula de eleição ou para decretação de sua nulidade. Decisão modificada. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - Foro de Eleição definido em contrato celebrado entre as partes – Cláusula não abusiva – Prevalência da estipulação livre entre os contratantes – Aplicação da Súmula 335 do STF – Ausência de justificativa para descumprimento da cláusula de eleição ou para decretação de sua nulidade. Decisão modificada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233080-73.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE,
é agravada MAYARA CAROLINA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233080-73.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29714 (PROCESSO DIGITAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233080-73.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE
ENSINO - FAE
AGRAVADA: MAYARA CAROLINA PINTO
COMARCA: FORO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JUIZ: MISAEL DOS REIS FAGUNDES
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
-
COMPETÊNCIA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - Foro
de Eleição definido em contrato celebrado entre as partes

Cláusula não abusiva Prevalência da estipulação livre entre os
contratantes Aplicação da Súmula 335 do STF Ausência de
justificativa para descumprimento da cláusula de eleição ou para
decretação de sua nulidade. Decisão modificada. RECURSO
PROVIDO.
Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão acostada a fl. 29/32
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, fundada no “contrato de
prestação de serviços educacionais cursos de graduação e pós graduação” firmado entre as
partes, declarou inválida a cláusula de foro de eleição existente e, ex officio, determinou a
remessa dos autos para a Comarca de Andradas/MG, para a devida redistribuição.
Justificou o Juízo “a quo” que (...) no caso presente, conforme se
depreende do caderno processual, há cláusula de eleição de foro, qual seja, o foro da
Comarca de São João da Boa Vista, vendo a parte autora a ajuizar a presente ação no
foro desta Comarca, ao invés de promover sua proposição no domicílio da parte ré. Como
é sabido, em se tratando de relação de consumo, a competência para conhecer da lide é do
domicílio do consumidor, porquanto possui caráter absoluto e visa facilitar ao
hipossuficiente a defesa de seus interesses em juízo, conferindo o reconhecimento de ofício
da incompetência absoluta. Assim, tenho que as regras para propositura da ação devem
obedecer às normas de competência previstas em lei, devendo ser declinada a competência
para o domicílio do consumidor. É importante ainda mencionar que, embora o processo
seja digital, não podemos perder de vista que há situação em que se faz necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233080-73.2019.8.26.0000 -Voto no
3
expedição de carta precatória, o que representa maiores custos para o consumidor. Um
dos princípios do C.D.C. é facilitação da defesa do vulnerável na relação comercial,
inclusive economicamente, daí porque entendo que o processo deve tramitar na Comarca
do devedor, pois, economicamente lhe é mais favorável. Assim, tenho que as regras para
propositura da ação devem obedecer às normas de competência previstas em lei, devendo
ser declinada a competência para o domicílio do consumidor (...).
Sustenta o recorrente que a decisão do Juízo de origem merece ser
reformada, vez que defende que não há nenhuma abusividade na cláusula de eleição de
foro estipulada entre as partes. Embasa seus argumentos em entendimentos
jurisprudenciais. Busca a reforma do decisum e o provimento do recurso.
Recurso processado, deferido o efeito suspensivo almejado, dispensadas
as informações (fls. 51/52). Sem apresentação de contraminuta, eis que não formada a
relação jurídica processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Infere-se dos autos que foi firmado um contrato de prestação de serviços
educacionais entre as partes, sendo que no documento constou a cláusula de eleição de
foro, no qual elegeram a comarca de São João da Boa Vista/SP para dirimir eventuais
conflitos advindos desta avença.
O artigo 781, inciso I, do CPC prescreve que “a execução fundada em
título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte:
I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição
constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.” (grifei)
Como as partes elegeram que a Comarca de São João da Boa Vista/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233080-73.2019.8.26.0000 -Voto no
4
seria o foro competente para dirimir eventuais conflitos ou litígios relativos ao contrato
firmado e, ausente demonstração de efetivo prejuízo de defesa para a ré em se mantendo
válida referida estipulação, não deve prevalecer o envio dos autos à Comarca de
Andradas/MG.
A cláusula de eleição de foro só poderia ser considerada abusiva se
restasse demonstrado que as partes contratantes não possuíam discernimento suficiente
para entender os efeitos dela ou que da sua prevalência resultasse inviabilidade ou
dificuldade ao acesso à Justiça, hipóteses que não se amoldam ao caso.
Ora, em que pese a comarca eleita (São João da Boa Vista/SP) estar
situada em Município diverso da residência da aluna executada (Andradas/MG), o fato é
que a distância entre elas é de apenas 39,6 quilômetros. Tanto que permitiu a aluna
frequentar as aulas normalmente na Comarca de eleição por anos sem qualquer impecilho
demonstrado por parte dela.
Confira-se entendimento desta Corte em caso análogo, na qual a
agravante também figura como litigante:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Instituição de ensino. Cobrança.
Declinação de competência de ofício e antes da citação.
Inadmissibilidade. Ausência de elementos que façam presumir a
abusividade para declarar a ineficácia da cláusula de eleição de foro
nos termos do artigo 63, § 3o, do CPC. Manutenção dos autos na
comarca originária. Recurso provido para esse fim. A ineficácia por
abusividade da cláusula de eleição de foro (CPC, art. 63, § 3o) ou
mesmo sua nulidade não pode ser reconhecida in re ipsa apenas por
figurar em contrato de consumo entre as partes, seja ele de adesão ou
não. Antes, é necessária a demonstração nos autos de efetivo prejuízo
de defesa para o réu caso mantida a referida cláusula. (TJSP; Agravo
de Instrumento no 2183398-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233080-73.2019.8.26.0000 -Voto no
5
João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2019; Data
de Registro: 13/09/2019)” (g.n.)
Sendo assim, a cláusula de eleição de foro é válida e não pode ser
considerada letra morta no contrato.
Desta forma, não se vislumbrando a presença de desequilíbrio contratual
advindo da vigência da cláusula de eleição de foro, é de rigor a reforma da decisão atacada,
para determinar que os autos tramitem na comarca de São João da Boa Vista/SP, nos
termos acima expostos.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator